Tribunal: TJPA
Processo: 0013717-07.2017.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-17

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS - ROUBO MAJORADO - DAS QUESTÕES PRELIMINARES: DEFERIDA A JUSTIÇA GRATUITA AO APELANTE HELON - DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA (APELANTE HELON COHEN DA SILVA) - REJEITADA - DO MÉRITO: DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO COM REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL (AFETO A TODOS OS APELANTES) - IMPROVIDO - INCABÍVEL A REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DE ATENUANTE. INTELIGÊNCIA À SÚMULA N. 231/STJ - REFORMADA EX OFFICIO A PENA DE MULTA DOS APELANTES EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE - RECURSOS CONHECIDOS, DEFERIDA A JUSTIÇA GRATUITA AO APELANTE HELON, REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REFERENTE AO APELANTE HELON, E NO MÉRITO, IMPROVIDOS, TODAVIA, REFORMADA EX OFFICIO A PENA DE MULTA DOS APELANTES, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR. 1 - DAS QUESTÕES PRELIMINARES:1.1 - DA JUSTIÇA GRATUITA AO APELANTE HELON COHEN DA SILVA: Ab initio, DEFERE-SE o pleito de Justiça Gratuita ao apelante Helon Cohen da Silva, pois, em que pese este seja patrocinado por advogado particular, das provas contidas nos autos, se extrai que as condições financeiras deste não são das mais favoráveis.1.2 - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA (APELANTE HELON COHEN DA SILVA): O apelante busca através da presente preliminar anular a sentença por suposto cerceamento de defesa, alegando para tanto que o Juízo de origem, não analisou após a apresentação de defesa prévia a preliminar de inépcia da inicial, na qual fora alegada que a exordial acusatória não individualizou a conduta de cada um dos denunciados.Ocorre que, da análise detida dos autos, não se vislumbra qualquer prejuízo à defesa do apelante, considerando-se que o próprio recorrente confessou o crime em Juízo, dando detalhes da empreitada delitiva, destarte, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief (art. 563, do CPP). PRELIMINAR REJEITADA.2 - DO MÉRITO2.1 - DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO COM REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL (AFETO A TODOS OS APELANTES): Inicialmente, cumpre salientar que a alegação de inconstitucionalidade da Súmula n. 231 do STJ não merece prosperar, vez que o maior intérprete e guardião da Carta Magna, qual seja, o Supremo Tribunal Federal, declara e convalida a constitucionalidade da mencionada súmula ao aplicá-la em suas decisões, conforme os precedentes colacionados no voto condutor.Outrossim, as atenuantes e agravantes não fazem parte do tipo penal, de forma que não possuem o condão de alterar a pena-base, além ou aquém do estabelecido em lei, devendo ser obedecida a vontade do legislador, em observância ao Princípio da Separação dos Poderes.Nessa esteira de raciocínio, não há o que se falar em redução da pena em razão da existência da atenuante de confissão espontânea, quando a pena-base de reclusão já havia sido aplicada no mínimo legal, nos termos do que dispõe a Súmula n. 231/STJ: ?A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal?.2.2 - DA REFORMA EX OFFICIO DA PENA DE MULTA DOS APELANTES: Em que pese não tenha sido pleiteado pelos recorrentes a reforma da pena de multa dos apelantes, verifica-se necessária a sua revisão, de forma a obedecer o princípio da proporcionalidade, destarte, passa-se a reanálise da pena de multa ex officio, por ser a matéria de ordem pública.Da análise detida da dosimetria da pena dos apelantes, observa-se que, em que pese o Juízo a quo tenha fixado a pena-base de reclusão dos apelantes no mínimo legal - 04 (quatro) anos de reclusão, de modo desproporcional fixou a pena de multa destes em 30 (trinta) dias-multa, o que passa a ser reformado neste momento.Ora, se a pena-base de reclusão fora fixada no mínimo legal, de igual modo, acompanhando o processo dosimétrico da pena, a pena-base de multa também deve ser fixada no mínimo legal, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, assim, reforma-se o patamar da multa aplicada aos apelantes na pena-base para o quantum de 10 (dez) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.Em que pese exista em favor dos apelantes a atenuante de confissão, a pena-base de multa destes permanece incólume nesta fase, em atenção à Súmula n. 231/STJ. Ausentes circunstâncias agravantes.Ausentes causas de diminuição da pena. Presente as causas de aumento de pena referentes aos incisos I (uso de arma de fogo) e II (concurso de agentes), §2º, do art. 157, do CPB, pelo que eleva-se a pena de multa dos apelantes em 1/3 (um terço), chegando esta no patamar de 13 (treze) dias-multa.Assim torna-se concreta e definitiva a pena de multa dos apelantes em 13 (treze) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.3 - RECURSOS CONHECIDOS, DEFERIDA A JUSTIÇA GRATUITA AO APELANTE HELON, REJEITADA A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA DO APELANTE HELON, e no mérito IMPROVIDOS, todavia reformada ex officio a pena de multa dos apelantes, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER dos recursos de APELAÇÃO CRIMINAL, DEFERIDA A JUSTIÇA GRATUITA AO APELANTE HELON, REJEITADA A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA DO APELANTE HELON, e no mérito NEGAR-LHES PROVIMENTO, todavia reformada ex officio a pena de multa dos apelantes e , nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0013717-07.2017.8.14.0006
APELANTES:
HELON COHEN DA SILVA; JHONATA BRENNER LIMA DE SOUZA; e JHON ALAN BARROS DO NASCIMENTO

APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÕES CRIMINAIS - ROUBO MAJORADO - DAS QUESTÕES PRELIMINARES: DEFERIDA A JUSTIÇA GRATUITA AO APELANTE HELON - DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA (APELANTE HELON COHEN DA SILVA) - REJEITADA - DO MÉRITO: DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO COM REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL (AFETO A TODOS OS APELANTES) - IMPROVIDO - INCABÍVEL A REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DE ATENUANTE. INTELIGÊNCIA À SÚMULA N. 231/STJ - REFORMADA
EX OFFICIO
A PENA DE MULTA DOS APELANTES EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE - RECURSOS CONHECIDOS, DEFERIDA A JUSTIÇA GRATUITA AO APELANTE HELON, REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REFERENTE AO APELANTE HELON, E NO MÉRITO, IMPROVIDOS, TODAVIA, REFORMADA
EX OFFICIO
A PENA DE MULTA DOS APELANTES, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.

1 - DAS QUESTÕES PRELIMINARES:
1.1 - DA JUSTIÇA GRATUITA AO APELANTE HELON COHEN DA SILVA:
Ab initio
,
DEFERE-SE
o pleito de Justiça Gratuita ao apelante Helon Cohen da Silva, pois, em que pese este seja patrocinado por advogado particular, das provas contidas nos autos, se extrai que as condições financeiras deste não são das mais favoráveis.
1.2 - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA (APELANTE HELON COHEN DA SILVA):
O apelante busca através da presente preliminar anular a sentença por suposto cerceamento de defesa, alegando para tanto que o Juízo de origem, não analisou após a apresentação de defesa prévia a preliminar de inépcia da inicial, na qual fora alegada que a exordial acusatória não individualizou a conduta de cada um dos denunciados.

Ocorre que, da análise detida dos autos, não se vislumbra qualquer prejuízo à defesa do apelante, considerando-se que o próprio recorrente confessou o crime em Juízo, dando detalhes da empreitada delitiva, destarte, em atenção ao princípio do
pas de nullité sans grief
(art. 563, do CPP).
PRELIMINAR REJEITADA
.
2 - DO MÉRITO
2.1 - DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO COM REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL (AFETO A TODOS OS APELANTES):
Inicialmente, cumpre salientar que a alegação de inconstitucionalidade da Súmula n. 231 do STJ não merece prosperar, vez que o maior intérprete e guardião da Carta Magna, qual seja, o Supremo Tribunal Federal, declara e convalida a constitucionalidade da mencionada súmula ao aplicá-la em suas decisões, conforme os precedentes colacionados no voto condutor.

Outrossim, as atenuantes e agravantes não fazem parte do tipo penal, de forma que não possuem o condão de alterar a pena-base, além ou aquém do estabelecido em lei, devendo ser obedecida a vontade do legislador, em observância ao Princípio da Separação dos Poderes.

Nessa esteira de raciocínio, não há o que se falar em redução da pena em razão da existência da atenuante de confissão espontânea, quando a pena-base de reclusão já havia sido aplicada no mínimo legal, nos termos do que dispõe a Súmula n. 231/STJ:
¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal¿
.
2.2 - DA REFORMA
EX OFFICIO
DA PENA DE MULTA DOS APELANTES:
Em que pese não tenha sido pleiteado pelos recorrentes a reforma da pena de multa dos apelantes, verifica-se necessária a sua revisão, de forma a obedecer o princípio da proporcionalidade, destarte, passa-se a reanálise da pena de multa
ex officio
, por ser a matéria de ordem pública.

Da análise detida da dosimetria da pena dos apelantes, observa-se que, em que pese o Juízo
a quo
tenha fixado a pena-base de reclusão dos apelantes no mínimo legal - 04 (quatro) anos de reclusão, de modo desproporcional fixou a pena de multa destes em 30 (trinta) dias-multa, o que passa a ser reformado neste momento.

Ora, se a pena-base de reclusão fora fixada no mínimo legal, de igual modo, acompanhando o processo dosimétrico da pena, a pena-base de multa também deve ser fixada no mínimo legal, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, assim, reforma-se o patamar da multa aplicada aos apelantes na pena-base para o
quantum
de 10 (dez) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.

Em que pese exista em favor dos apelantes a atenuante de confissão, a pena-base de multa destes permanece incólume nesta fase, em atenção à Súmula n. 231/STJ. Ausentes circunstâncias agravantes.

Ausentes causas de diminuição da pena. Presente as causas de aumento de pena referentes aos incisos I (uso de arma de fogo) e II (concurso de agentes), §2º, do art. 157, do CPB, pelo que eleva-se a pena de multa dos apelantes em 1/3 (um terço), chegando esta no patamar de 13 (treze) dias-multa.

Assim torna-se
concreta
e
definitiva
a pena de multa dos apelantes em 13 (treze) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.
3 - RECURSOS CONHECIDOS, DEFERIDA A JUSTIÇA GRATUITA AO APELANTE HELON, REJEITADA A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA DO APELANTE HELON,
e no mérito
IMPROVIDOS
, todavia reformada
ex officio
a pena de multa dos apelantes,

nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
dos recursos de
APELAÇÃO CRIMINAL
,
DEFERIDA A JUSTIÇA GRATUITA AO APELANTE HELON, REJEITADA A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA DO APELANTE HELON,
e no mérito
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, todavia reformada
ex officio
a pena de multa dos apelantes e , nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA, 13 de agosto de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0013717-07.2017.8.14.0006
APELANTES:
HELON COHEN DA SILVA; JHONATA BRENNER LIMA DE SOUZA; e JHON ALAN BARROS DO NASCIMENTO

APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
HELON COHEN DA SILVA
;
JHONATA BRENNER LIMA DE SOUZA
e
JHON ALAN BARROS DO NASCIMENTO
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que os condenou como incursos nas sanções punitivas previstas no art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB, todos à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, todas as penas a serem cumpridas inicialmente em regime semiaberto.

Narra a exordial acusatória no dia 22/08/2017, por volta de 20h30min., os acusados subtraíram, mediante violência e grave ameaça, fazendo uso de arma de fogo, um aparelho celular da marca SAMSUNG, modelo S6, cor dourado e uma mochila com materiais escolares, no conjunto Júlia Seffer, em Ananindeua/Pa. Na ocasião, a vítima Rafael Dourado Palestina estava na parada de ônibus quando avistou um táxi vindo em sua direção com as luzes apagadas e velocidade reduzida, saindo deste, dois homens, os quais, usando arma de fogo ordenaram que a vítima entregasse seu celular e sua mochila, em seguida, que virasse de costas e corresse. Após fazer o que determinaram, a vítima, em dado momento, olhou para trás e viu que o táxi se dirigia em direção a rodovia Br-316, o que foi informado a uma viatura da polícia que saiu em perseguição aos acusados, encontrando-os ainda com os objetos subtraídos da vítima.

A denúncia fora recebida em 19/09/2017. (fls. 21/21-v)

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 183/190)

Inconformados,
HELON COHEN DA SILVA
;
JHONATA BRENNER LIMA DE SOUZA
e
JHON ALAN BARROS DO NASCIMENTO
interpuseram recurso de Apelação Criminal (fls. 194; 200 e 212), com razões recursais às fls. 204/211; fls. 224/227 e fls. 249/256.
DAS RAZÕES DE JHONATA BRENNER LIMA DE SOUZA (fls. 204/211)

Aduz, suma, que o Juízo de origem deveria ter aplicado a atenuante de confissão e menoridade relativa em relação ao apelante, com a condução da pena-base aquém do mínimo legal, a despeito do que dispõe a Súmula n. 231/STJ, devendo a sentença ser reformada nesse tocante, e com a redução da pena, requer que seja alterado o regime inicial de cumprimento da pena para o aberto.
DAS RAZÕES DE JHON ALAN BARROS DO NASCIMENTO (fls. 224/227)

Aduz que a dosimetria da pena do apelante deve ser reformada com a aplicação da atenuante de confissão e condução da pena aquém do mínimo legal, a despeito da Súmula n. 231/STJ.

Às fls. 230/238, foram apresentadas
CONTRARRAZÕES
pelo
parquet
pugnando pelo
DESPROVIMENTO
dos recursos dos apelantes Jhon e Jhonata.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 240)
DAS RAZÕES DE HELON COHEN DA SILVA (fls. 249/256)

Preliminarmente, requer a gratuidade da justiça por ser o apelante pobre no sentido da lei.

Ainda de forma preliminar, alega cerceamento de defesa, em razão de o Juízo de origem não ter analisado o pleito da defesa referente à inépcia da denúncia, já que ante a narrativa genérica da exordial acusatória, sem definir qual ou quais eram as condutas de cada um dos denunciados.

No mérito, alega que deve ser aplicada a atenuante de confissão ainda que isto faça com que a pena seja conduzida para abaixo do mínimo legal, a despeito do que dispõe a Súmula n. 231/STJ.

Às fls. 280/288 foram apresentada
CONTRARRAZÕES
pelo
parquet
pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
dos recursos,
REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA
, arguida pelo apelante Helon, e no mérito, pelo
DESPROVIMENTO
dos recursos. (fls. 290/293)

É o relatório que ora submeto à Douta revisão, e sugiro a inclusão em pauta virtual.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
VOTO

Ab initio
,
DEFIRO
o pleito de Justiça Gratuita ao apelante Helon Cohen da Silva, pois, em que pese este seja patrocinado por advogado particular, observa-se pela Conta de Consumo de Água contida à fl. 262, pelo endereço do apelante e valor da fatura, se extrai que as condições financeiras deste não são das mais favoráveis.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos e passo a proferir o voto.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA (APELANTE HELON COHEN DA SILVA)

O apelante busca através da presente preliminar anular a sentença por suposto cerceamento de defesa, alegando para tanto que o Juízo de origem, não analisou após a apresentação de defesa prévia a preliminar de inépcia da inicial, na qual fora alegada que a exordial acusatória não individualizou a conduta de cada um dos denunciados.

Ocorre que, da análise detida dos autos, não se vislumbra qualquer prejuízo à defesa do apelante, considerando-se que o próprio recorrente confessou o crime em Juízo, dando detalhes da empreitada delitiva, destarte, em atenção ao princípio do
pas de nullité sans grief
(art. 563, do CPP),
REJEITO A PRELIMINAR
.
DO MÉRITO
DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO COM REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL (AFETO A TODOS OS APELANTES)

Inicialmente, cumpre salientar que a alegação de inconstitucionalidade da Súmula n. 231 do STJ não merece prosperar, vez que o maior intérprete e guardião da Carta Magna, qual seja, o Supremo Tribunal Federal, declara e convalida a constitucionalidade da mencionada súmula ao aplicá-la em suas decisões, assim vejamos:
¿AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade.
Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas,
não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC.
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
¿ (RE 597.270-RG-QO/RS, rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, DJe 04.6.2009).

EMENTA HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES. ARTIGO 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PENA-BASE. INSTRUMENTO DO CRIME. FACA DE DIMENSÕES AVANTAJADAS. VALORAÇÃO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL (ART. 59, CP). DESCABIMENTO. FORMA NORMAL DE EXECUÇÃO DO CRIME. PACIENTE QUE SE LIMITOU A DESFERIR UM ÚNICO GOLPE NA VÍTIMA. CONDUTA ÍNSITA AO TIPO PENAL. AUMENTO DECOTADO.
ATENUANTE GENÉRICA. CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.
PRECEDENTES. PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS E INFERIOR A 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO. RÉU PRIMÁRIO. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. O emprego de arma branca de dimensões avantajadas na execução de homicídio, por si só, não deve ser valorado como circunstância judicial desfavorável (art. 59, CP) quando seu emprego traduzir forma normal de execução do crime.
2. Atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes.
3. Fixada a pena no mínimo legal, descabe a imposição de regime prisional mais severo que a pena aplicada admite.
4. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida para reduzir a pena imposta ao paciente ao mínimo legal e fixar o regime inicial semiaberto.
(HC 124954, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 07-04-2015 PUBLIC 08-04-2015)

O doutrinador Guilherme de Souza Nucci, em sua obra intitulada Código Penal Comentado, leciona:

(...)

as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal. Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassa-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguir orientação do próprio legislador (...)
.
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Código Penal Comentado
. 15. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 500)

Conforme ensinamento do nobre professor, as atenuantes e agravantes não fazem parte do tipo penal, de forma que não possuem o condão de alterar a pena-base, além ou aquém do estabelecido em lei, devendo ser obedecida a vontade do legislador, em observância ao Princípio da Separação dos Poderes.

Nessa esteira de raciocínio, não há o que se falar em redução da pena em razão da existência da atenuante de confissão espontânea, quando a pena-base de reclusão já havia sido aplicada no mínimo legal, nos termos do que dispõe a Súmula n. 231/STJ:
¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal¿
.
DA REFORMA
EX OFFICIO
DA PENA DE MULTA DOS APELANTES

Em que pese não tenha sido pleiteado pelos recorrentes a reforma da pena de multa dos apelantes, verifica-se necessária a sua revisão, de forma a obedecer o princípio da proporcionalidade, destarte, passa-se a reanálise da pena de multa
ex officio
, por ser a matéria de ordem pública.

Da análise detida da dosimetria da pena dos apelantes, observa-se que, em que pese o Juízo
a quo
tenha fixado a pena-base de reclusão dos apelantes no mínimo legal - 04 (quatro) anos de reclusão, de modo desproporcional fixou a pena de multa destes em 30 (trinta) dias-multa, o que passa a ser reformado neste momento.

Ora, se a pena-base de reclusão fora fixada no mínimo legal, de igual modo, acompanhando o processo dosimétrico da pena, a pena-base de multa também deve ser fixada no mínimo legal, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, assim, reforma-se o patamar da multa aplicada aos apelantes na pena-base para o
quantum
de 10 (dez) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.

Em que pese exista em favor dos apelantes a atenuante de confissão, a pena-base de multa destes permanece incólume nesta fase, em atenção à Súmula n. 231/STJ. Ausentes circunstâncias agravantes.

Ausentes causas de diminuição da pena. Presente as causas de aumento de pena referentes aos incisos I (uso de arma de fogo) e II (concurso de agentes), §2º, do art. 157, do CPB, pelo que eleva-se a pena de multa dos apelantes em 1/3 (um terço), chegando esta no patamar de 13 (treze) dias-multa.

Assim torna-se
concreta
e
definitiva
a pena de multa dos apelantes em 13 (treze) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
DEFIRO A JUSTIÇA GRATUITA AO APELANTE HELON COHEN DA SILVA
, e na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DOS RECURSOS,

REJEITO A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, pois inviável a redução da pena aquém do mínimo legal em razão de atenuantes,
ex vi
da Súmula n. 231/STJ. Todavia,
ex officio
reformo a pena de multa dos apelantes para o patamar definitivo de 13 (treze) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, tudo nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, 13 de agosto de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator